Tribunal: STF
Processo: HC 94577
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SUBJETIVAS
   DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
   POSSIBILDIADE. ORDEM DENEGADA
O Superior Tribunal de Justiça não
   se manifestou acerca da culpabilidade e a conduta social do
   paciente, nem sobre o fato de o juiz ter considerado
   negativamente a circunstância de o réu ter disparado a arma que
   portava ilegalmente. Daí por que não podem tais circunstâncias
   ser objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de
   manifesta supressão de instância.
Segundo precedentes do Supremo
   Tribunal Federal, a personalidade do agente pode ser avaliada
   negativamente por ocasião da fixação da pena, de modo a
   justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Ordem
   denegada.